Tribunal: TJDFT
Processo: 0744677-02.2023.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. EFEITO SUSPENSIVO. ARTIGO 1.012, INC. V, CPC. INDEFERIMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. GOLPE DA FALSA CENTRAL BANCÁRIA. FRAUDE. FRAUDE. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DO BANCO. CULPA CONCORRENTE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DO CORRENTISTA. DANOS MORAIS. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Em regra, às apelações cíveis são conferidos os efeitos devolutivo e suspensivo, salvo as exceções previstas no § 1o e incisos do artigo 1.012 do CPC, e em algumas hipóteses previstas em lei, em que a sentença começa a produzir efeitos imediatamente. Amoldando-se o caso dos autos a uma das exceções, nada há a prover quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso.
2. De maneira geral, as operações efetuadas por meio de senha eletrônica são válidas, porque é do seu titular a responsabilidade pela sua guarda e segurança. No caso, a realização das compras efetuadas, mediante fraude, no cartão de crédito, ocorreu após o fornecimento do cartão e de informações pessoais e bancárias pelo próprio correntista.
3. O Superior Tribunal de Justiça tem reconhecido como fato do serviço as falhas dos agentes do sistema financeiro que, por não bloquearem, suspenderem ou se certificarem da legitimidade das operações que fogem totalmente ao perfil do cliente, acabam por franquear a ocorrência das fraudes mediante movimentações ilícitas perpetradas por terceiros. (AgInt no AREsp n. 2.201.401/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 29/5/2023, DJe de 1/6/2023 e REsp n. 1.995.458/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 9/8/2022, DJe de 18/8/2022).
4. A partir do acervo probatório consolidado, verifica-se que a fraude acerca das operações realizadas com o cartão de crédito da correntista se deu por culpa concorrente da autora/vítima e da instituição financeira, ou seja, sem a participação ou a conduta de cada uma das partes o resultado não aconteceria.
5. Conforme jurisprudência desta Corte de Justiça, não se vislumbra o dano moral de responsabilidade da instituição financeira, quando a conduta voluntária do cliente contribui de forma expressiva para a ocorrência dos transtornos aos quais foi submetido.
6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.